Tribunal: STF
Processo: RE 1442399
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão preferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado: 



    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - HEMOMINAS - GIEFS - INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS E DO 13° SALÁRIO - UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - O direito ao terço constitucional de férias, relativamente aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, foi regulamentado pelo Decreto 29.230, de 21/02/1989, que em seu art. 1°, preleciona que a vantagem de 1/3 (um terço) sobre a remuneração devida ao servidor público estadual, será paga no mês de início do gozo das férias anuais, com base na remuneração vigente à época. - O art. 6° da Lei Estadual n° 9.729/88 determinou o pagamento da Gratificação de Natal, instituída pelas Leis n°s 8.701 e Leis 8.702, ambas de 18 de outubro de 1984, sobre valor correspondente à remuneração ou aos proventos percebidos no mês de dezembro. - A base de cálculo do 1/3 (um terço) de férias e do 13° salário deve incluir a GIEFS, já que esta integra o conceito de remuneração.”



    Contra esse acórdão, a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais interpôs dois recursos extraordinários e, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade, operou-se a preclusão consumativa no tocante ao segundo apelo, razão pela qual devolveu-se a esta Corte Suprema apenas o primeiro, a seguir relatado.



    Sustenta-se, na petição recursal, a extrapolação do conteúdo das ADI’s 4357 e 4425, porquanto aplicado o IPCA-E no que diz respeito aos juros e à correção monetária resultante da condenação.



    Pleiteia-se em síntese, seja afastada “a aplicação da Taxa Referencial – TR (Lei 11.960/2009) após março de 2015, em razão da sua inconstitucionalidade como fator de correção monetária, o que resultará na atualização do débito por índice capaz de medir a realidade inflacionária, como o IPCA-E (Tabela Pratica do Tribunal de Justiça de São Paulo)”.



    Determinada a devolução dos autos à Corte de origem em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, para adoção dos procedimentos previstos no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Após novo julgamento do feito, a 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exerceu o juízo de retratação, ao fundamento de que já adotada, no decisum, a orientação firmada por esta Suprema Corte no Tema n. 810 da Sistemática da Repercussão Geral. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, concluindo pela parcial procedência do recurso extraordinário e pela fixação da seguinte tese de repercussão geral: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/09.



    No caso em tela, a Corte de origem concluiu que se aplica o entendimento exarado por esta Corte nos autos do mencionado RE 870.947/SE, mantendo a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como índice de correção monetária dos valores devidos pela Fazenda Pública. Confira-se:



    Note-se, ainda, que o acórdão ora impugnado pelos Recursos Especial e Extraordinário determinou, em consonância com as disposições contidas nos recursos paradigmas, a aplicação de índice capaz de captar o fenômeno inflacionário. Por conseguinte, arrazoou-se que a melhor posição seria determinar a correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo IBGE e adotado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) como índice oficial de inflação no país (art. 9 0da Lei n°4.595/1964; ad. 3 0do Decreto n° 3.08811 999; Resolução CMN n°2.615/1999). 



    A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.495.144/RS, representativo da controvérsia, ao analisar a repercussão geral firmada por esta Corte no RE n. 870.947/SE, assentou as seguintes diretrizes acerca da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, quanto às condenações relativas à Fazenda Pública: 



    [...] 



    "3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E".



    Ainda sobre o tema, destaca-se a seguinte decisão em caso análogo: 



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947-RG. TEMA Nº 810/STF DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 870.947-RG, esta Corte rejeitou a modulação de efeitos postulada, preservando o entendimento da inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) às condenações impostas à Fazenda Pública. Verificada, portanto, a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, determinar a adoção do IPCA-E como índice a ser aplicado para a correção monetária do valor devido. (RE 1143726 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123  DIVULG 24-06-2021  PUBLIC 25-06-2021)”



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido convergiu com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário  



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente